Tribunal: TJBA
Processo: 0504720-96.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504720-96.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: VERALUCIA BRITO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS - CONFUNDEM-SE COM O MÉRITO DA AÇÃO. 1) MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES FEDERADOS - FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS - TEMA 793/STF C/C TEMA 1234/ STF - AÇÃO DEVE SER PROCESSADA E JULGADA PELO JUÍZO DIRECIONADO PELO AUTOR - VEDADA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1.234/STF. SENTENÇA PROLATADA ANTES DE 17.04.2023 - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A REGRAS DE REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES NA ESTRUTURA DO SUS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR PELA VIA ADMINISTRATIVA. 1.1) DEVER DE FORNECIMENTO: DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICO- ADMINISTRATIVA DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDER DIREITOS FUNDAMENTAIS - VIDA E SAÚDE. 1.2) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABÍVEL A CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES SUCUMBENTES EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002/ STF: "1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO". 1.3) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL LIQUIDAÇÃO - AUSENTE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA - CONDENAÇÃO RESTRITA A OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO PELO SUS. NECESSIDADE DE IMEDIATA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1.4) VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRA IRRISÓRIO PARA FIXAÇÃO DA VERBA. PROVEITO ECONÔMICO DE INCERTA MENSURAÇÃO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. APELO DO MUNICÍPIO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0504720-96.2017.8.05.0274 tendo como apelante e apeladas as pessoas acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação do Município de Vitória da Conquista e, de ofício, condenar ambos os réus solidariamente aos honorários sucumbenciais, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator FOMV